Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700283-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOJ GEEVERGHESE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MANOJ GEEVERCHESE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do procedimento comum proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco de Brasília e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 221895427 do processo originário): “Defiro o pedido de gratuidade de justiça. PAULO EDUARDO BASILIO DE MOURA ajuizou ação em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., pleiteando a repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021. Afirma que se encontra em situação de superendividamento, alegando que seus encargos financeiros mensais comprometem a integralidade de sua renda líquida, inviabilizando o custeio de despesas básicas e comprometendo o mínimo existencial. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente, ou, alternativamente, a limitação desses descontos a 30% de sua renda líquida. É a síntese do necessário. Decido. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, tendo em vista a comprovação de sua insuficiência de recursos nos documentos juntados aos autos. No tocante à tutela antecipada de urgência, sua concessão encontra-se prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. Inicialmente, registro que a presente ação não se configura como uma demanda revisional contratual, mas sim como pedido de repactuação de débitos à luz da Lei no 14.181/2021. Assim, não se trata de discutir condições contratuais pré-estabelecidas, tampouco autorização ou limitação de descontos. A legislação consumerista, em especial com as alterações promovidas pela Lei no 14.181/2021, visa à mitigação dos efeitos do superendividamento, promovendo ações que assegurem a preservação do mínimo existencial e fomentem a educação financeira do consumidor. Nesse contexto, o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê um procedimento específico para a tentativa de conciliação e apresentação de propostas de pagamento por parte do consumidor. Apenas na hipótese de frustrada a tentativa de conciliação será instaurado o processo judicial para repactuação compulsória, conforme disposto no art. 104-B do CDC. Considerando que o feito se encontra em fase inicial, de natureza pré-processual, destinada à tentativa de autocomposição entre as partes, ainda não há elementos que permitam uma análise judicial, mesmo que sumária, do mérito da proposta de repactuação. Destaco, ainda, que a suspensão integral ou a limitação dos descontos nesta fase pode gerar um aumento do passivo financeiro da parte autora, dificultando a implementação de um plano judicial de pagamento que atenda aos requisitos legais, caso necessário. Por essas razões, entendo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Intimem-se os requeridos, via sistema eletrônico, para que apresentem os instrumentos contratuais relativos às operações de crédito celebradas com a parte autora. Citem-se os réus para os termos da presente ação e para comparecimento à audiência de conciliação a ser designada, na forma do art. 104-A, caput, do CDC. Intime-se a parte autora para que apresente cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos três anos e, na referida audiência, um plano de repactuação de suas dívidas. Advirto os requeridos de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação implicará na aplicação do disposto no art. 104-A, § 2o, do CDC, incluindo a suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos de mora e sujeição compulsória ao plano de pagamento. Frustrada a tentativa de conciliação, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos e apresentação de justificativas pela negativa de acordo, nos termos do art. 104-B, § 2o, do CDC. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 68645020), o agravante afirma que ingressou com a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, conforme prevê a Lei 14.181/2021. Afirma que os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente superam o valor da sua remuneração. Informa que não sobra valor algum para o agravante arcar com as suas próprias despesas. Defende que a limitação dos descontos deve ser deferida desde já, antes mesmo da audiência de conciliação. Argumenta que está ocorrendo a violação à dignidade do agravante, uma vez que não possui recursos para manter a própria subsistência. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos no contracheque e conta bancária do agravante ao importe de 30% dos seus rendimentos líquidos. Postula, ainda, que os réus se abstenham de cadastrar o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 221895427, na origem. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. A Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), visa aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende o agravante, em pedido de tutela de urgência, que sejam limitados os descontos no seu contracheque e em sua conta corrente, no importe de 30% dos seus rendimentos líquidos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão do agravante é limitar os empréstimos ao valor de 30% da sua remuneração líquida, antes mesmo da audiência de conciliação, sem demonstração clara de que o plano atende os requisitos da Lei 14.181/2021. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão parcial das dívidas, sem realizar e aprovar o plano judicial. É certo que, não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, todavia, a suspensão do pagamento da dívida se mostra prematura e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 2. Nos casos que envolve o fenômeno social do "superendividamento", necessário conferir os instrumentos estabelecidos na legislação que dispõem sobre a sua prevenção e o seu tratamento, e que aperfeiçoam a disciplina do crédito ao consumidor, para que o Poder Judiciário possa lidar com essa questão sem a indevida intervenção nos contratos das partes interessadas. 3. No caso vertente, necessário se faz um exame minucioso das condições relatadas, sendo essencial a dilação probatória, e em consequência o direito ao contraditório, para verificar se a autora agravante se encontra superendividada em razão de dívidas de consumo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1783697, 07360155220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso concreto, verifico dos documentos juntados pelo agravante que não é possível averiguar, nesta fase processual, que está ocorrendo violação ao princípio da dignidade humana. O agravante possui diversas contas bancárias, sendo que recebe transferências de valores em seu favor, além de constar o pagamento de despesas pessoais (ID 221707419, ID 221707418 e ID 111707417). Assim sendo, a questão de estar havendo violação ao princípio da dignidade humana precisa ser analisada com mais profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório e da dilação probatória, não se mostrando, prima facie, plausível o pedido formulado. Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora